Tribunal: TJPA
Processo: 0016166-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016166-91.2015.8.14.0301
APELANTE: MARILISE FERNANDA NEVES PINHEIRO LISBOA

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A., UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016166-91.2015.8.14.0301

APELANTE
:
MARILISE FERNANDA NEVES PINHEIRO LISBOA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

APELADOS:

SER EDUCACIONAL S.A. E UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ

ADVOGADA: LEILA MASOLLER WENDT

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso em tela,
o
Juiz a Quo
julgou improcedente os pleitos da apelante, por considerar que a propaganda ‘’A UNAMA É 100% FIES’’ não conduz ao consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim quaisquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa, que possa ensejar dano moral.

II -
Verifica-se,
in casu
, que as propagandas cernes do litígio são específicas ao dizer que o consumidor deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. Além disso, as propagandas são explicitas ao expor que os alunos deveriam estar enquadrados nos requisitos do programa, os quais, evidentemente, compõem também a disponibilidade dos recursos públicos para o financiamento. Portanto, em nenhum momento, observa-se a promessa de aprovação de financiamento pelo FIES por parte da instituição de ensino superior apelada.

II – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016166-91.2015.8.14.0301

APELANTE
:
MARILISE FERNANDA NEVES PINHEIRO LISBOA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

APELADOS:

SER EDUCACIONAL S.A. E UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ

ADVOGADA: LEILA MASOLLER WENDT

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARILISE FERNANDA NEVES PINHEIRO LISBOA
contra sentença proferida 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais
, ajuizada em face de
SER EDUCACIONAL S.A. E UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ.

Desse cenário, a autora
/
apelante adentrou judicialmente com a demanda requerendo que fosse reconhecida a propaganda enganosa da ré, assim como a presença de dano moral. De outra forma, pleiteava a manutenção de sua vinculação junto a prestadora de serviço educacional, pois afirma que prestou vestibular para a instituição ora apelada, mediante a expectativa da concessão integral do financiamento estudantil do FIES, mediante a propaganda no qual dizia que
‘’A UNAMA É 100% FIES’’. No

entanto,
ao ser
frustrado o financiamento público, a demandada requereu que os alunos a se vincularem ao contrato de prestação de serviços educacionais, obrigando-os a contraprestação monetária, sob pena de se verem desvinculados a universidade.

Ao sentenciar o feito, o
Juiz a Quo
julgou improcedente os pleitos da recorrente, por considerar inexistente quaisquer propaganda enganosa no caso em tela. Assim, não haveria o que se falar de responsabilidade da empresa ré.

A apelante,
MARILISE FERNANDA NEVES PINHEIRO LISBOA
, inconformada, argui que não merece prosperar o entendimento de que não houve propaganda enganosa. Dessa forma, argumenta, em síntese, que o grupo educacional se vincula objetivamente ao consumidor, e que em decorrência de propaganda enganosa, foi levada a erro ao obriga-se junto à um contrato de adesão. Por essas teses, requer a reforma do
decisum,
para reconhecer a propaganda enganosa, condenando as rés, ora apeladas, ao pagamento de dano moral de R$ 12.000,00 (doze mil Reais).

Não fora apresentada contrarrazões à apelação.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016166-91.2015.8.14.0301

APELANTE
:
MARILISE FERNANDA NEVES PINHEIRO LISBOA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

APELADOS:

SER EDUCACIONAL S.A. E UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ

ADVOGADA: LEILA MASOLLER WENDT

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo; ressaltando que fora deferido o benefício da justiça gratuita no juízo de piso, motivo por qual se dispensa o recolhimento do preparo.

No caso em tela, o julgador
a Quo

julgou improcedente
os pleitos da recorrente, por considerar que a propaganda
‘’A UNAMA É 100% FIES’’
não conduz ao consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim quaisquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa, bem como qualquer reparação por danos morais.

Contra tal sentença, volta-se a recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os atos, percebe-se que a discursão jurídica do presente recurso perpassa em saber se pode se considerar, ou não, as propagandas da apeladas enganosas. Nesse sentido, observa-se as propagandas em questão em ID. 2030611 (Pág. 11).

Desse contexto, verifica-se que as propagandas cernes do litígio são específicas ao dizer que o proeminente consumidor deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. É o que se percebe também das propagandas de ID. 2030611 (Pág. 14), que são explicitas ao expor que os alunos deveriam estar enquadrados nos requisitos do programa, os quais, evidentemente, compõem também a disponibilidade dos recursos públicos para o financiamento. De outra forma, ressalta-se que em nenhum momento, pelo menos nas publicidades arroladas nos autos, observa-se a promessa de aprovação de financiamento pelo FIES, por parte da instituição de ensino superior apelada.

É também o que entende a jurisprudência do tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões, pois, em que pese a primeira Apelada afirmar que não possui qualquer relação jurídica com a Apelante e/ou com a União de Ensino Superior do Pará - UNESPA, no documento de fl. 29-V o Grupo Ser Educacional se identifica como entidade mantenedora da segunda Apelada, descabendo, portanto, a referida alegação. Preliminar Rejeitada.
2. Malgrado as informações veiculadas pela segunda Apelada tenha sido no sentido de que possui o FIES em até 100% do valor do curso, não se vislumbra a existência de ’’promessa’’ da Instituição de Ensino Superior (IES) no sentido de que se responsabilizaria pela concessão do financiamento, pois é cediço que o referido programa de financiamento estudantil é ofertado e gerenciado exclusivamente pelo Governo Federal, inexistindo qualquer interferência da instituição de ensino na aprovação ou não de candidatos ao FIES.
3. No presente caso, da leitura do próprio slogan da propaganda (fls. 26-V, 28-V e 29), é possível constatar a informação clara de que o candidato deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. Ademais, não se mostraria razoável inferir do texto da propaganda que a Apelada estaria se comprometendo a garantir o financiamento a todos os estudantes, mas sim, que seria possível financiar até 100% do curso pelo FIES, desde que regularmente obtido perante o Governo Federal. 4. Assim, inexistindo a constatação de que as Apeladas se obrigaram, seja mediante ajuste contratual ou propaganda enganosa, a arcar com os custos do financiamento estudantil, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, pois inexistente a comprovação de qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil das Apeladas. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
(TJPA, Apelação Cível, Nº 0019949-91.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Relator: Edinea Oliveira Tavares, Julgado em: 10-12-2019).

De outra forma, entende-se que a apelada não é obrigada a fornecer serviço sem a devida contraprestação, visto que não prometeu o financiamento estudantil. É o que entende a jurisprudência:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012731-08.2016.814.0000 AGRAVANTE: JOSE EWERTON MIRANDA DA COSTA AGRAVADAS: SER EDUCACIONAL ESA, UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA - UNAMA e UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DO FIES. AUSÊNCIA DE DEVER DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCAR COM AS MENSALIDADES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. No caso em análise, verifica-se que a agravante não conseguiu ter seu
financiamento

estudantil
deferido junto ao FIES e, por conta deste indeferimento, não conseguiu efetuar o pagamento das mensalidades do curso de publicidade na Universidade da Amazônia - UNAMA. O pedido objeto da tutela antecipada feito pela agravante era a confirmação de sua matrícula, bem como fosse garantida a mesma o direito de frequentar as aulas, realizar provas, fazer testes e demais avaliações, figurando, ainda, na lista de frequência, sem o pagamento de quaisquer taxas, mensalidades ou multas, durante o período de 6 (seis) meses - até o final do período de 2015.
1 Ocorre que não há como compelir a Universidade a arcar com as despesas estudantis da agravante
. Recurso a que se nega provimento
(TJPA, Agravo de Instrumento, Nº 0012731-08.2016.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Relator: Maria Filomena de Almeida Buarque, Julgado em: 18-02-2019).

Portanto, não há o que se falar em ocorrência de publicidade enganosa, vista que a recorrida em nenhum momento prometeu a concessão de financiamento estudantil em questão.

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/09/2020